Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735811-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, concedeu a tutela de urgência com base nos seguintes termos, in verbis: Pelo que foi exposto, CONCEDO a tutela de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR que a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL autorize, IMEDIATAMENTE, em favor de FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA, a cobertura do procedimento cirúrgico denominado Bloqueio de Dor, ao qual ele deve ser submetido, EXATAMENTE de acordo com o relatório de ID 167541154, o que inclui TODOS os materiais indicados pelo especialista, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso (art. 536, § 1o, do CPC). DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Retire-se o sigilo da peça de ID 167537341, considerando que seu conteúdo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC (id. 167703799, autos originários). Nas razões recursais, a Central Nacional Unimed (Unimed) alega que o procedimento pleiteado não se classifica como de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, tratando-se de procedimento eletivo, tendo em vista que o quadro clínico da agravada não induz risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, tampouco é oriundo de acidente pessoal. Assevera que a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar uma eventual reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, o que induz, notoriamente, à agravante, dano irreparável ou de difícil reparação. Aduz que, ao receber a solicitação de cobertura para o procedimento e materiais pleiteados pela agravada, a agravante suscitou análise de seu médico auditor. Este, por sua vez, emitiu parecer técnico desfavorável a alguns materiais e procedimentos requisitados pelo médico assistente da agravada. Pontua que, nos termos da RN 424/2017, a agravante procedeu a formação de junta médica, formada pelos médicos dissidentes do assistente, do auditor e por terceiro, o desempatador, acatando o parecer (anexo) deste para fins de cobertura (art. 6°, §4°). Destaca que, em que pese o médico assistente ter autonomia e poder determinar as características das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), a este é vedado exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos, devendo, ainda, oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo regular (id. 50637842). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar que “a Operadora de Saúde Ré realize a IMEDIATA liberação da realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO E MATERIAIS quais sejam: RADIOSCOPIA 1X, COLUNA VERTEBRAL: INFILTRAÇÃO FORAMINAL 4X, DISCOGRAFIA 1X, BLOQUEIO FACETÁRIO PARA ESPINHOSO 4X, MICRONEUROLISE 2X, PUNÇÃO ARTICULAR 1X, BLOQUEIO SISTEMA NERVOSO 1X, BLOQUEIO SIMPATICO POR VIA VENOSA 1X, Materiais: 3 KITS DE CÂNULAS DE BLOQUEIO PARA COLUNA VERTEBRAL - TOTAL BLOCK, 1 KIT PARA DISCOGRAFIA, Fornecedor: Orthoset, Solução Medical, Stor Medical”, o qual foi deferido pelo Juízo, nos seguintes termos, in verbis: (...) Vale salientar que, ao que tudo indica, em uma análise preliminar, a autorização parcial dada pela requerida ocorreu em razão das divergências entre os apontamentos do especialista que acompanha a parte autora e do representante da parte requerida, que averiguou a necessidade e conveniência dos procedimentos e materiais catalogados pelo cirurgião que acompanha o caso do autor, autorizando a realização de alguns e desautorizando a de outros. Ocorre que o comportamento da parte ré vai de encontro ao entendimento da jurisprudência majoritária, sobretudo a do TJDFT, que defende que “A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado da medicina. (...) A compreensão jurisprudencial revela que a administradora do plano de saúde não pode substituir o profissional especialista que acompanha de perto o caso da paciente ou do paciente e, portanto, sabe indicar, com precisão, a terapêutica adequada para solucionar eventuais problemas, o que, no caso dos autos, reforça, definitivamente, a presença da probabilidade do direito da autora. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência não seja concedida imediatamente estão demonstrados pelas próprias circunstâncias do caso, considerando, principalmente, a intensa dor crônica experimentada pelo requerente e os sinais de desnervação aguda (id. 167703799, autos originários). Como asseverado pelo Juízo, o relatório médico apresentado e carreado aos autos demonstra a necessidade do procedimento vindicado pelo autor, destacando que “o paciente Francisco Delano, vem apresentando quadro de dor agúda em coluna lombar, com irradiação para membros inferiores. O paciente relata dificuldade para movimentos de lateralização de tronco e quadril, dificuldade de deambular, dificuldade de manter-se de pé por curto período de tempo e muitas vezes dificuldade de sentar restringindo assim suas atividades básicas diárias” (id. 167541177, autos originários). Ademais, o médico assistente defende a importância do procedimento proposto, inclusive a utilização do material requerido, podendo se destacar que, in verbis: Diante do exposto acima e devido ao tempo de seguimento do paciente, eu hoje médico assistente do paciente não vejo a necessidade de segunda opinião, visto que o médico responsável pela segunda opinião se baseia apenas em relatórios e laudos do paciente. Paciente sem condições de retorno ao trabalho, incapaz. A utilização de kit de agulhas se faz necessários, pois as agulhas são atraumáticas, com risco de lesão nervosa, comprimento maior que as agulhas existentes no centro cirúrgico, visto que níveis mais baixo de comprimento das agulhas do hospital não é possível acessar os forames, além de extensores que possibilitam eonr exposição de RX na mão do cirurgião CID: M 511 (id. 167541166, autos originários) Em suma, o médico responsável pelo atendimento do autor defende a eficácia do método proposto, inclusive o material solicitado, em comparação a outro mais tradicional. Há portanto opinião técnica a embasar o pleito autoral. Por outro lado, embora o agravante argumente que o material solicitado não é compatível com a técnica utilizada pelo médico do requerente, não junta qualquer prova neste sentido, limitando-se a afirmar que não consta no rol do anexo I da RN no 465/2021. Cumpre assinalar que o direito fundamental à saúde possui inquestionável relevo jurídico-social, consoante se depreende dos mandamentos inscritos na Constituição Federal nos artigos 1o, III; art. 5o, caput; art. 6o, caput; e art. 196, o qual declara que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais”. No referido ambiente normativo, os limites e condições do contrato de saúde devem ser vistos com maior acuidade, especialmente ao se cuidar de contratos de adesão que versam sobre a saúde do contratante, ainda que não estejam submetidos ao direito do consumidor. Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado (AgRg no AREsp 831660/CE), especialmente quando prescrito pelo médico que acompanha o paciente. Como corolário, é farto o número de julgados deste TJDFT que afirmam que o rol de procedimentos básicos estabelecidos pela ANS é exemplificativo, de modo que, havendo outros tratamentos, não elencados na Resolução Normativa 465/2021, podem ser prescritos por médico assistente, desde que eficazes no combate da doença do paciente. Por todo o exposto, colaciona-se o seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. TROCA VALVAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DE RISCO DE MORTE E COMPLICAÇÕES GRAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser deferida tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico assistente. II. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato e o método ou material cirúrgico prescrito é adequado ao quadro clínico do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de morte ou complicações graves, o fato de não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, não pode ser considerado exaustivo e exauriente na hipótese em que a técnica ou o material nele previsto para o tratamento é claramente inadequado para o paciente, sobretudo quando agrava sensivelmente o risco de morte ou de complicações graves, como na espécie. IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1607980, 07295352920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, é de se observar que, via de regra, normas administrativas, como as Resoluções da ANS, não podem se sobrepor à Lei Federal, podendo se afastar as de hierarquia inferior quando em oposição às de hierarquia superior, cabendo ao Poder Judiciário tal munus. Desta forma, diante da abusividade da cláusula estampada em contrato que versa sobre a saúde do contratante, pode o Poder Judiciário se imiscuir na relação entre os particulares, desde que demandado, para declarar a nulidade da obrigação desproporcional. Volvendo-se ao caso em análise, a utilização de materiais especificados pelo médico assistente do paciente que permitirão tratamento menos invasivo e de maior eficácia para a saúde, devidamente prescritos, merece ser reputados legais. Vale ressaltar, no ponto, que a necessidade do material cirúrgico restou comprovado indiciariamente por relatórios médicos juntados aos autos, de sorte que deve ser preservado o direito à saúde, bem como a integridade física e psíquica do recorrente. Logo, é imprescindível a cobertura integral das despesas médicas do recorrido, devendo a cláusula contratual em análise, que limitou o acesso a esse tipo de tratamento médico, ser declarada nula. Destaco que o próprio agravante assinala que a cirurgia proposta pelo médico assistente é prevista no rol ANS 465/2021, não havendo como se negar o material requerido pelo profissional para realizar a intervenção de forma mais eficaz em prol do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de complicações graves. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA POR CATETER - TAVI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos. 2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico. 3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, com implante de válvula aórtica por cateter - TAVI, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco (ID 73317141 dos autos principais). 4. Em relação a escolha do hospital para a realização do procedimento, deve ser dentre aqueles conveniados ao plano de saúde, a menos que dentre estes não haja nenhum que realize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. In casu, apesar de a agravante informar que não tem contrato com o Hospital do Coração, não disse qual seria o outro hospital de seu quadro de prestadores de serviço capaz de realizar o procedimento. Portanto, diante da demonstração de urgência da realização da cirurgia, resta inequívoco que a r. decisão hostilizada deve ser mantida também neste ponto. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317667, 07456791520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre destacar que, embora, nos termos da RN 424/2017, a agravante procedeu a formação de junta médica, formada pelos médicos dissidentes do assistente, do auditor e por terceiro, o desempatador, supostamente acatando, o agravante, o parecer do terceiro, para fins de cobertura (art. 6°, §4°), cuida-se de manifestação que não foi submetida ao contraditório, de sorte que deve ser sopesada na 1a instância, no curso da instrução probatória e prolação de sentença. Ademais, também não há prova nos autos de que o paciente acatou, em sede administrativa, o desempatador indicado pela operadora do plano de saúde. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator